Tribunal: TJDFT
Processo: 0729820-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729820-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONATO FERREIRA TELES AGRAVADO: ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adonato Ferreira Teles contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 242952813 do processo n. 0702907-58.2025.8.07.0001) que, nos autos cumprimento de sentença movido contra o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Carga do Distrito Federal – Sittrater/DF e Alessandra Camarano Martins, indeferiu o processamento do feito executivo, ante a ausência de emenda à petição inicial para regularização do polo ativo. Em suas razões recursais (ID 74248419), narra o agravante que foi determinada a emenda à petição inicial para a inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença, devido a pretensão de recebimento de honorários sucumbenciais. Aduz que peticionou apontando a desnecessidade de inclusão. Descreve que a magistrada de origem, sem acatar a sua justificativa, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença. Sustenta que o autor possui legitimidade concorrente com o advogado para executar a verba de honorários sucumbenciais. Cita a jurisprudência deste e. Tribunal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o recebimento da petição inicial de cumprimento de sentença sem a inclusão do advogado no polo ativo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em razão da prevenção indicada na certidão de ID 74250091, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se de cumprimento de sentença, cujo processamento foi indeferido, ante a ausência de emenda à petição inicial para regularização do polo ativo. Apesar da relevância dos argumentos expostos pelo recorrente, não se constata, neste momento, risco de dano grave decorrente dos efeitos da decisão agravada. Isso porque o arquivamento do feito executivo, em razão do não cumprimento da ordem de emenda para incluir o advogado do exequente no polo ativo, não representa prejuízo iminente ou irreversível à parte agravante, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, na hipótese de eventual provimento do recurso. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora